Tribunal: TJDFT
Processo: 0742613-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742613-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALEXANDRE FERNANDES CONSIDERA AGRAVADO: MARLEY OLIVEIRA BACELAR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ALEXANDRE FERNANDES CONSIDERA contra a decisão de ID 24908446 (autos de origem), proferida em execução, proposta em face de MARLEY OLIVEIRA BACELAR, que indeferiu o pedido de utilização do sistema SerasaJud. Afirma, em suma, que realizou pesquisas em outros sistemas disponíveis, sem sucesso; que não se observou o princípio da efetividade; que não há necessidade de comprovação prévia da impossibilidade de inclusão direta pelo credor; que se trata de ônus excessivo; que o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil autoriza o emprego de medidas coercitivas atípicas. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a utilização do sistema SerasaJud. Custas recolhidas (ID 76921128). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). Quanto à utilização do sistema SerasaJud, os sistemas de inclusão do nome de pessoas em cadastro de inadimplentes (SERASA, SPC e SCPC), por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante cadastro prévio. Portanto, sem que se demonstre que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição do devedor nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido em questão deve ser indeferido. Ou seja, cabe ao credor providenciar a inclusão, bem como a exclusão, do nome do devedor, em razão de dívida inadimplida. O princípio da cooperação, que integra a matriz principiológica da legislação processual civil atual, não representa a transferência do ônus de localização de bens do devedor passíveis de constrição ao Poder Judiciário, não podendo, portanto, ser utilizado como subterfúgio para que o credor permaneça inerte na indicação de bens, cujas diligências podem ser por ele realizadas. Colaciona-se precedente desta Turma, consentâneo ao entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INCLUSÃO DOS NOMES DOS DEVEDORES. VIA SERASAJUD. FACULDADE DO JUÍZO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido do Exequente para incluir os nomes dos Executados no cadastro de inadimplentes pelo sistema SERASAJUD. II. Questões em discussão. 2. Inclusão dos nomes dos devedores no cadastro de inadimplistes pelo Juízo, via sistema SERASAJUD, sem a necessidade de comprovação da impossibilidade de inclusão direta pelo credor. III. Razões de decidir. 3.1. O princípio da cooperação entre os sujeitos do processo e o direito ao crédito não impõem ao Judiciário o dever de realização de diligências a cargo da parte. Pois, o credor quem possui o ônus de adotar as diligências particulares que lhe sejam possíveis ou comprovar a impossibilidade de fazê-las, na busca do adimplemento do seu crédito. 3.2. A norma prevista no art. 782, §3o, do CPC, possui caráter supletivo, não se trata de obrigatoriedade, mas, sim de faculdade do magistrado em incluir os dados do devedor no SERASAJUD. Além do mais, o Exequente não é beneficiário da justiça gratuita e não demonstrou sua impossibilidade de inserir os dados dos devedores em cadastros de inadimplentes. IV. Dispositivo e tese. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. Tese de julgamento: “É incumbência do credor incluir os dados do devedor nos cadastros de inadimplentes, pois a norma do art. 782, §3o, do CPC, possui caráter supletivo, não obrigando ao Magistrado a inscrever o nome do devedor no SERASAJUD, quando o credor não demonstra a impossibilidade de fazê-la.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC; arts. 6o, 782. § 3o e 797. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0702771-64, Rel. Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 22.05.2025; e AGI 0748240-70, Rel. Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 15.05.2025. (Acórdão 2040585, 0721142-76.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.) Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora